Tribunal: TJES
Processo: 5004595-80.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004595-80.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATEUS LOVATTI LIMA

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF – DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos é admitida apenas quando nas hipóteses de flagrante ilegalidade, não lhe sendo permitido avaliar aspectos de conveniência e oportunidade.

2. É firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público/processo seletivo, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua reclassificação ou eliminação do certame. Precedente TJES.

3.
In casu
, nota-se claramente nas imagens que o próprio candidato executa a colocação dos blocos na área demarcada de maneira incorreta, em ambas as tentativas, restando incontroverso que o apelante não cumpriu as regras dispostas no edital, o que valida o ato que culminou em sua eliminação do concurso.

4. Estando previstas no edital do certame as regras para execução dos exercícios que compõem a etapa do TAF e os critérios de avaliação, não há como reconhecer ilegalidade no ato da banca examinadora que concluiu pela inaptidão de candidato em decorrência do descumprimento de tais regras, visto que tal conduta se deu em estrita observância às normas editalícias, que, como visto, vinculam tanto a Administração Pública, quanto os candidatos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5004595-80.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MATEUS LOVATTI LIMA
APELADO: INSTITUTO AOCP, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JULIANA RUBIM SOARES - ES27972-A
Advogado do(a) APELADO: FABIO RICARDO MORELLI – PR31310-A

VOTO

Consoante relatado, insurge-se a parte apelante em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital de Vitória que, nos autos de “
mandado de segurança
”, denegou a segurança pretendida, não declarando apto no teste de agilidade do curso de formação de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – Edital 01/2022.

Em suas razões (id. 7543744), alega que a execução e a avaliação do teste de agilidade ocorreu de modo arbitrário à legalidade e aos princípios da administração pública, sustentando que, embora tenha cumprido os requisitos constantes no edital, foi equivocadamente avaliado como inapto.

Aduz, ainda, que o local onde foi realizado o teste de agilidade não foi preparado na forma especificada pelo edital, em manifesta violação ao Princípio da Vinculação ao Edital, requerendo assim seja reconhecida sua aptidão no referido teste.

Pois bem.

Registro, de início, que a intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos é admitida apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade, não lhe sendo permitido avaliar aspectos de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ:

(...) 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. (...). (AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Dessa forma, embora a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos seja limitada, vez que não pode interferir no mérito administrativo, deve ser analisado se o ato foi realizado sob o amparo dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia, face ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal.

Vale pontuar, ademais, que nas questões voltadas a concurso público devem ser levadas em consideração as disposições previstas no edital, o qual é a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública como o candidato que pretende prestar tal concurso.

A propósito, a jurisprudência do e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DA FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO (EDITAL Nº 019/2022). RECLASSIFICAÇÃO NO CERTAME PELA RECUSA DE TÍTULOS QUE COMPROVARIAM A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. CERTIFICADOS DE “INSTRUTOR ESPORTIVO” E “PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA” QUE NÃO SE AMOLDARIAM A FIGURA DE REGENTE DE CLASSE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NO MANDAMUS. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DAS NORMAS EDITALÍCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) É firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público/processo seletivo, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua reclassificação ou eliminação do certame. Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).
(...) 4) Recurso desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, nº 5003948-60.2023.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 13/08/2023).

Fixadas tais premissas, tem-se que a controvérsia posta cinge-se à análise da validade (ou não) do ato administrativo impugnado que declarou a inaptidão do candidato, ora apelante, na etapa do Teste de Aptidão Física (TAF), na modalidade “agilidade”, no âmbito do certame regido pelo EDITAL Nº 01/2022 – CFSd/2022 da PM-ES.

Sabe-se que a CF/1988, em seu art. 37, inciso II, dispõe sobre a necessidade de realização de concurso público para ingresso na carreira da Administração Pública, não afastando a possibilidade de critérios de admissão relacionados à aptidão física e mental dos candidatos, considerados o caráter e a complexidade do cargo público. Inclusive, seu art. 39, § 3º explicita a possibilidade de adoção de critérios diferenciados de admissão sempre que a natureza do cargo o exigir.

É cediço, ainda, que dentre as atribuições correlatas ao cargo de Soldado Combatente, destaca-se a atuação na atividade de policiamento ostensivo nas suas diversas modalidades, o que inclui, porquanto público e notório, rotineiras perseguições a infratores e a realização de diligências que demandam nítido e induvidoso esforço físico.

Sendo assim, todo aquele que almeja ingressar nas fileiras de uma corporação militar, notadamente o que aspira alçar o cargo de Soldado Combatente, deve estar preparado para realizar atividades de policiamento ostensivo, daí por que a necessidade de submissão do candidato ao Teste de Aptidão Física (TAF).

Neste ponto, é válido consignar que os critérios de inaptidão e a análise da execução dos exercícios que compõem o TAF estão afetos à discricionariedade da Administração Pública, na figura da banca examinadora, de modo que ao Judiciário não cabe substituí-la, mas apenas exercer o controle de legalidade do ato administrativo.

Na hipótese sob exame, prevê o Edital nº 01/2022 (id. 7543599) do Concurso Público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, referente ao teste de aptidão física (TAF), na prova de agilidade, que:

“(...)
16.16.3 Agilidade (masculino e feminino)
16.16.3.1
A metodologia para a preparação e a execução da prova de agilidade para os candidatos do sexo masculino (10,5 seg) e do sexo feminino (11,5 seg) obedecerá aos seguintes critérios:
16.16.3.2 Preparação da pista de aplicação 16.16.2.2.1O Instituto AOCP delimitará uma linha de partida e outra de chegada, paralelas, a uma distância de 9m14cm (nove metros e catorze centímetros), podendo ser de fita adesiva ou outra marcação disponível. Dois blocos de madeira serão posicionados, atrás e alinhados à linha de chegada, colocados a dez centímetros da linha de externa e separados entre si por um espaço de trinta centímetros, o qual será delimitado por retângulo nos dois lados com 40cm (quarenta centímetros) por 10cm (dez centímetros). Não pode haver obstáculos no espaço demarcado para a prova e terreno plano, que deve garantir atrito suficiente para se evitar que o candidato deslize (escorregue) durante a prova. 16.16.3.3 Posição inicial 16.16.3.3.1 O candidato coloca-se em afastamento anteroposterior das pernas, com o pé anterior imediatamente antes da linha de saída;
16.16.3.4 A execução a) A prova será realizada em duas tentativas, a critério do candidato. Ao comando (“atenção, já!”), aciona-se o cronômetro e o candidato inicia o teste; a.1) O candidato que não atingir o índice mínimo em sua primeira tentativa, terá direito a uma segunda tentativa após o tempo mínimo de 5 minutos, a critério da banca; b) O candidato corre com o máximo de velocidade possível até os blocos, pega um deles, retorna até o ponto de onde partiu e coloca esse bloco atrás da linha de partida em local previamente demarcado. Em seguida, sem interromper a corrida, vai em busca do segundo bloco, procedendo da mesma forma; c) É cronometrado o tempo quando o candidato coloca o segundo bloco no solo e ultrapassa com, pelo menos, um dos pés a linha de partida; d) Sempre que pegar ou deixar qualquer bloco, o candidato deve transpor, com, pelo menos, um dos pés, as linhas que delimitam o espaço para a prova.
16.16.3.5 Resultado 16.16.3.5.1 É o tempo gasto para executar a tarefa. Será considerado o menor tempo das duas tentativas, conforme critério da tabela do TAF. 16.16.3.6 Observação a) São necessários dois blocos de madeira medindo 05 (cinco) centímetros por 05 (cinco) centímetros de base por 10 (dez) centímetros de altura. b) Se o candidato cometer erro na execução da prova nas suas duas oportunidades será considerado que zerou a prova. (...)”

Nessa senda, em que pese as irresignações do apelante, entendo que a r. sentença não merece reforma.

Isso porque, analisando a filmagem acostada nos autos (id. 7543629), inicialmente percebo que a preparação do local de prova, ao contrário do que tenta fazer crer o apelante, se deu em atenção às disposições do edital, de modo a inexistir no ambiente de prova elementos externos que de alguma forma possa ter prejudicado o candidato na realização de seu exame.

Aliás, nota-se claramente nas imagens que o próprio candidato executa a colocação dos blocos na área demarcada de maneira incorreta, em ambas as tentativas, restando incontroverso que o apelante não cumpriu as regras dispostas no edital, validando, assim, o ato que culminou em sua eliminação do concurso.

Nesse sentido, acertada a decisão do juiz sentenciante, conforme excertos apontados abaixo:

“ (...) No caso em referência, conforme já relatado, o impetrante argumenta que teria finalizado a prova dentro do tempo previsto no Edital, de modo que sua desclassificação seria ilegal.

Analisando detidamente os argumentos apresentados, contudo, entendo que a desclassificação do impetrante não foi motivada pela ausência de conclusão do teste de agilidade no tempo previsto no Edital, mas sim pelo descumprimento da
forma
de conclusão do teste de agilidade. Explico.

Embora o Edital não previsse a posição em que o candidato deveria colocar o bloco no teste agilidade (se vertical ou horizontal/tombado), havia previsão expressa de que o bloco deveria ser colocado
após a linha da partida
. Nesse sentido o item 16.16.3 e seguintes: (...)

No caso em referência, a filmagem da prova do impetrante comprova que, ao final do teste, o bloco de madeira se encontrava
antes
l
inha demarcatória
,
e não atrás da linha.

Deste modo, a desclassificação do impetrante ocorreu em decorrência do impetrante não ter colocado o bloco de madeira no local estipulado pelo Edital, e não por descumprimento do tempo previsto para conclusão da prova.

Frisa-se, inclusive, que a despeito do que alegado na peça de ingresso, o impetrante tinha ciência das regras para realização da prova de agilidade.

E tanto é assim que por meio do vídeo do teste de agilidade é possível verificar a reação do impetrante ao fim da segunda tentativa de conclusão do teste, em que ele verifica que não conseguiu colocar o bloco no local estipulado pelo Edital e se mostra irresignado com sua desclassificação, antes mesmo do resultado final – o que demonstra de forma clara que o impetrante sabia que não tinha cumprido as regras do TAF.

Assim, entendo que não há como se modificar o ato de desclassificação do impetrante, vez que não restou configurada nenhuma ilegalidade. (...)

Assim, apesar das insurreições do candidato sobre o tempo limite para a execução do teste, a conclusão pela inaptidão do apelante se deu sobretudo pelo erro na execução de exercício, o que se confirma pelos vídeos do TAF do candidato, pelas informações prestadas pelas autoridades coatoras e pelas considerações feitas pelo apelado em sede de contrarrazões.

Assim, estando previstas no edital do certame as regras para execução dos exercícios que compõem a etapa do TAF e os critérios de avaliação, não há como reconhecer ilegalidade no ato da banca examinadora que concluiu pela inaptidão de candidato em decorrência do descumprimento de tais regras, visto que tal conduta se deu em estrita observância às normas editalícias, que, como visto, vinculam tanto a Administração Pública, quanto os candidatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)